Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706553-97.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ABADIA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MEIRIMAR TAVARES DE SOUZA APELADO: SIMONE ESTELA DE OLIVEIRA DO BRASIL, MARIA ABADIA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MEIRIMAR TAVARES DE SOUZA D E C I S Ã O Em face da notícia do falecimento da parte apelante, suspenda-se o feito para a instauração do procedimento de habilitação, nos termos do art. 313, inciso I e § 1o do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2024 10:08:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora